Tribunal: TJDFT
Processo: 0700339-72.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0700339-72.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: LEONARDO MAGNO AMORIM MACIEL IMPETRANTE: LEONARDO MAGNO AMORIM MACIEL AUTORIDADE: JUÍZO DA VARA CRIMINAL E DO TRIBUNAL DO JÚRI DO NÚCLEO BANDEIRANTE D E C I S Ã O Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pelas advogadas SOLANGE MARIA MENDES DE DEUS PAULO e MARLUA BARROS COSSICH em favor de LEONARDO MAGNO AMORIM MACIEL, apontando como autoridade coatora o JUÍZO DA VARA CRIMINAL E DO TRIBUNAL DO JÚRI DO NÚCLEO BANDEIRANTE, que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva do paciente. Alegam que a decisão contém vício de fundamentação por apresentar motivação inadequada e insuficiente, violando o art. 93, IX, da Constituição Federal. Aduzem que a negativa do pedido por ausência de fatos novos encontra-se dissonante da tese central do pedido da defesa, que se pauta na ausência de requisitos para o decreto prisional, por se tratar de réu primário, de bons antecedentes, ocupação lícita, pai de uma criança de 6 anos de idade, e que se mostrou colaborativo nas investigações, participando, inclusive, de diligências para obtenção de imagens de câmeras de segurança. Ressaltam que a prática de novo crime pelo corréu e a notícia de suposto intento de evasão do distrito da culpa pela corré não se constituem em motivação válida para o decreto da prisão do paciente. Salientam que a fundamentação per relationem, por meio de mera citação à manifestação do Ministério Público, impede que sejam conhecidos os motivos e a convicção que norteiam a decisão, sendo prática rechaçada pelos tribunais. Asseveram, outrossim, que o juízo deixou de realizar a distinção entre o julgado colacionado pela defesa e o caso concreto, considerando o cenário de circunstâncias pessoais favoráveis e a colaboração com o fluxo processual, o que acarreta a nulidade do ato, por ofensa ao art. 489, § 1o, II, III e IV, do CPC, art. 315, § 2o, incisos I a VII, e art. 563, V, do CPP, e ao art. 93, IX, da CF, que desde já prequestionam. Sustentam, por outro lado, que não estão presentes os requisitos do art. 312 do CPP, tendo em vista que não há qualquer indício concreto de que o paciente tenha praticado atos que comprometam a ordem pública, a instrução processual ou a aplicação da lei penal. Nesse norte, consideram que a gravidade dos fatos e a periculosidade do agente são argumentos que se prestam a fundamentar a prisão cautelar de qualquer réu, o que não pode ser aceito, impondo-se seja apreciada a questão de acordo com a singularidade do paciente. Discorrem sobre os fatos e a suposta participação do paciente no crime de homicídio tentado, recaindo-lhe a acusação de auxílio formal, o que será devidamente enfrentado na ação penal. Reforçam as condições pessoais favoráveis do paciente e destacam o tempo decorrido entre o delito e o decreto prisional, quase seis meses após os fatos, sem que o paciente tenha realizado qualquer ação para obstacularizar as investigações, ou tentado se evadir ou praticado outro crime. Argumentam que, à luz do princípio da homogeneidade, a prisão se mostra ilegal e desproporcional, pois, em caso de condenação, não será fixado regime prisional fechado. Ao final, requerem a concessão liminar da ordem para que seja concedida liberdade provisória ao paciente, com ou sem a fixação de outras medidas cautelares menos gravosas. E, no mérito, pugnam pela convalidação dos efeitos da liminar ora postulada. É o relatório. DECIDO. Notoriamente, a liminar em habeas corpus é medida excepcional, derivada de construção jurisprudencial, que deve ser restrita a situações urgentes em que a ilegalidade ou abuso de direito sejam latentes. Na hipótese, a tese defensiva pauta-se na nulidade da decisão que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva do paciente, por ausência de fundamentação idônea e, ausência dos requisitos do art. 312 do CPP, em virtude de o paciente ostentar condições pessoais favoráveis, ter colaborado com a investigação e não ter relação com a suposta de tentativa de evasão da corré Isabel e não ter praticado novo crime, como se sucedeu com o corréu Enzo. Nesse juízo estreito de delibação, não vislumbro a nulidade apontada. O ato coator pautou-se na decisão primeva, que decretou a prisão preventiva do réu no curso do processo e na manifestação ministerial pelo indeferimento do pedido. Com efeito, ao ratificar os fundamentos da decisão anterior, o juízo praticou a técnica de fundamentação per relationem, amplamente aceita no processo penal e validada pelo Superior Tribunal de Justiça, senão vejamos: “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA. MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PERICULOSIDADE DOS AGENTES. MODUS OPERANDI. MOTIVAÇÃO PER RELATIONEM. POSSIBILIDADE. INOVAÇÃO NOS FUNDAMENTOS PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. NÃO CONSTATAÇÃO. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Havendo prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado, a prisão preventiva, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal. 2. Na hipótese, a prisão preventiva está devidamente fundamentada, considerando que Franciel, em conluio com Rafael, por motivo de rivalidade antiga, teria executado a vítima e ocultado seu cadáver. 3. Dessa forma, a custódia preventiva está adequadamente motivada em elementos concretos extraídos dos autos, que indicam a necessidade de se resguardar a ordem pública, pois a periculosidade social dos recorrentes está evidenciada no modus operandi do ato criminoso. 4. Com relação à tese de inidoneidade da fundamentação per relationem, saliente-se que, "ao manter a segregação cautelar na decisão de pronúncia, o Magistrado se reportou aos fundamentos do decreto de prisão preventiva. Esse manejo da técnica de motivação per relationem supre devidamente a necessidade de fundamentação da manutenção da custódia cautelar por ocasião da prolação da decisão de pronúncia, mormente quando as circunstâncias ensejadoras da decretação de prisão preventiva permanecem incólumes" (AgRg no HC n. 655.188/PE, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 10/8/2021, DJe de 16/8/2021 e RHC 57.344/CE, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 6/9/2016, DJe 15/9/2016), não havendo falar em constrangimento ilegal. 5. Esta Corte Superior possui entendimento de que não há ilegalidade em acórdão que traz maiores detalhes à motivação já contida no decreto preventivo sem, contudo, inovar na fundamentação, sobretudo quando as razões utilizadas pelo Juízo singular são suficientes, por si sós, para a manutenção da constrição cautelar dos réus, como ocorreu no presente caso. 6. Agravo regimental desprovido. (AgRg no RHC n. 194.562/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 9/9/2024, DJe de 12/9/2024.) Quanto ao vício de fundamentação pelo não enfrentamento do tema atinente à presunção de inocência, deixando o juízo de fazer a distinção entre o caso concreto e o julgado colacionado pela defesa, não vislumbro a nulidade apontada, pois a ausência de manifestação sobre questão deduzida pela defesa encerra, quando muito, omissão. Como é sabido, o juízo não está obrigado a enfrentar todas as teses expostas pela defesa, ainda que para fins de prequestionamento, bastando-lhe que enfrente o necessário para a solução da controvérsia, de forma fundamentada. Nessa linha, já decidiu o Superior Tribunal de Justiça: “PENAL. PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ALEGADA OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. ALEGAÇÃO DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO DE ACESSO AO INTEIRO TEOR DO INQUÉRITO POLICIAL. INEXISTÊNCIA. DECISÃO QUE INDEFERIU A PRETENSÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. INCONFORMISMO COM O RESULTADO DESFAVORÁVEL. MERA REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. ENFRENTAMENTO DE DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO STF. ART. 102, III, "A", DA CF. I - Nos termos do art. 619 do CPP, serão cabíveis embargos declaratórios quando houver ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão no julgado. Podem também ser admitidos para a correção de eventual erro material, consoante entendimento preconizado pela doutrina e jurisprudência. Não constituem, portanto, recurso de revisão. II - Não é possível o reexame da matéria já apreciada, na via dos declaratórios, que não se prestam para modificar o julgado, em vista do inconformismo do embargante. III - O julgador não é obrigado a se manifestar sobre todas as teses expostas no recurso, ainda que para fins de prequestionamento, desde que demonstre os fundamentos e os motivos totalmente suficientes que justificaram suas razões de decidir. Precedentes. IV - Não o cabe a este Superior Tribunal de Justiça, ainda que para o fim de prequestionamento, proceder à eventual interpretação constitucional, na forma de verdadeiro controle de constitucionalidade, da quaestio juris sob exame à luz dos dispositivos constitucionais mencionados, sob pena de usurpar a competência do col. Supremo Tribunal Federal, a quem compete decidir sobre matéria constitucional, nos termos do art. 102, III, "a", da Constituição Federal. Precedentes. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgRg no RMS n. 68.012/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 8/3/2022, DJe de 14/3/2022.) Destarte, não vislumbro, de pronto, as nulidades alegadas. As demais questões trazidas pela defesa estão relacionadas com o próprio mérito do caso. Desse modo, a análise deve ser reservada para o julgamento definitivo da ordem, após melhor instrução do feito. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de liminar. Intime-se. Solicitem-se as informações à autoridade coatora. Após, colha-se o parecer ministerial. BRASÍLIA, DF, 9 de janeiro de 2025 19:09:22. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator